Tribunal: STJ
Processo: 0020508-23.2020.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085095 - ES(2025/0415691-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS
: RODOLFO PINA DE SOUZA - ES011637
RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE - ES016655
JERSON RAMOS DE SOUZA - ES036009
AGRAVADO
: ANANIAS JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: RAFAEL OLIMPIO ARCANJO - ES031521
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO.
.
SÚMULA No 284/STF
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No

7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Se as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do julgado
atacado, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
2. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. A necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório dos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f3870ed9-b594-4c6c-80f2-746ae63ed004

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085095 - ES(2025/0415691-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS
: RODOLFO PINA DE SOUZA - ES011637
RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE - ES016655
JERSON RAMOS DE SOUZA - ES036009
AGRAVADO
: ANANIAS JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: RAFAEL OLIMPIO ARCANJO - ES031521
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO.

SÚMULA No 284/STF.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No

7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Se as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do julgado
atacado, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
2. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. A necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório dos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CARLOS DA SILVA FERNANDES contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSE
ANTERIOR
NÃO
COMPROVADA.
SENTENÇA
REFORMADA.
Documento eletrônico VDA56004312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 6ae2d3ef-57fb-4f65-9fe3-f5c85f15131b

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal:
não há inovação se a questão foi deduzida na inicial e devidamente
apreciada na sentença. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Pela distribuição
ordinária do ônus da prova, caberia ao autor a prova dos requisitos para
concessão da tutela possessória, o que não ocorreu. 3. A posse alegada pelo
autor se escora basicamente no recibo de compra e venda por ele
colacionado, que, entretanto, faz referência a imóvel diverso do narrado na
inicial. 4. Por outro lado, o Requerido, ora recorrente, fez melhor prova da
posse sobre o imóvel, ao trazer contrato de permuta que faz alusão exata ao
imóvel apontado na inicial. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido autoral.” (e-STJ fl. 209)
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 226-245), interposto com
fundamento no
“a” e “c”, da Constituição Federal, a parte
art. 105, inciso III,
recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 337, IV, e 1.010 do Código de Processo Civil – porque teria havido
inovação recursal na apelação ao suscitar “inépcia da inicial”, matéria que deveria ter
sido alegada na contestação, vedando-se seu conhecimento em segundo grau; e
(ii) arts. 561, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, 1.196, 1.201
e 1.204, do Código Civil – sustentando ser legítimo possuidor, com justo título e boa-
fé, que a posse do recorrido seria injusta (violenta, clandestina ou precária), e que o
Tribunal de origem desconsiderou indevidamente a documentação do recorrente e
acolheu “permuta” posterior ao esbulho, sem comprovação válida.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 248-259).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 285-291), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
No tocante à alegada ofensa aos arts. 337, IV, e 1.010 do Código de
Processo Civil, a preliminar de inovação recursal foi afastada pela Corte local ao
fundamento de que o argumento foi devidamente deduzido na peça contestatória (e-
STJ fl. 210).
Logo, verifica-se a patente deficiência na fundamentação do recurso
especial, pois as razões recursais não apontam, de forma clara e objetiva, de que
forma os mencionados artigos legais teriam sido violados pelo Tribunal de origem.
Ao contrário, apresenta razões recursais dissociadas da fundamentação
utilizada pelo acórdão recorrido, o que atrai à hipótese a incidência, por analogia, da
"
Súmula no 284/STF:
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
".
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PRO LABORE DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE.
DISCUSSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE CONTRATO, DE LITIGIOSIDADE E
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM SENTENÇA. FALTA DE
Documento eletrônico VDA56004312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 6ae2d3ef-57fb-4f65-9fe3-f5c85f15131b

PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 282 DO STF.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
DO STF. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS FIXADOS TENDO COMO
PARÂMETRO TABELA DA SECCIONAL DA OAB. POSSIBILIDADE. REVISÃO
DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF quando verificado que as
teses defensivas estão dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido.
3. A jurisprudência do STJ não veda a utilização dos percentuais presentes
nas tabelas fornecidas pela ordem dos advogados em suas diversas
seccionais como parâmetro ou indicativo de valores usualmente percebidos
pelos advogados, ajustáveis, no entanto à realidade fática sob exame em
decorrência de seu caráter meramente orientador.
4. Não há como rever o entendimento firmado na origem que, levando-se em
consideração os critérios de zelo profissional, local da prestação dos
serviços, complexidade da causa e o trabalho exigido do profissional, fixou
os honorários pro labore do advogado inventariante em 8% sobre o valor a
ser adjudicado.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial não conhecido".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.186.112/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
20/10/2025,
24/10/2025

Quanto ao mais (arts. 561, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil,
1.196, 1.201 e 1.204, do Código Civil), o Tribunal de origem, soberano na análise do
acervo probatório, deu provimento à apelação do réu para julgar improcedente o
pedido de reintegração de posse.
Consignou que o autor não comprovou a posse anterior, pois os
documentos apresentados faziam referência a imóvel diverso do narrado na inicial.
Inversamente, assentou que o réu demonstrou a regular aquisição da posse por
contrato de permuta.
Nesse contexto, para acolher a tese do recorrente e reconhecer o
preenchimento dos requisitos da reintegração de posse, seria necessário reexaminar
recibos de compra e venda, faturas de energia, contratos de permuta e depoimentos
de vizinhos.
Tal providência é vedada em sede de recurso especial, por força
das Súmulas no 5 e no 7 do STJ, pois, simultaneamente, seria imprescindível
reanalisar documentos relativos ao imóvel, bem como as demais provas produzidas no
curso do processo.
Registra-se, ademais, que, também conforme firme jurisprudência deste
Tribunal Superior, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:
"Recurso Especial. Civil. Responsabilidade civil. Cirurgião e anestesiologista.
Recurso com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do
III, da CF. Reexame
art. 105,
fático-probatório.
Incidência.
Súmula 07/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA56004312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 6ae2d3ef-57fb-4f65-9fe3-f5c85f15131b

- O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão do
recurso especial tanto pela alínea 'a', quanto pela 'c' do permissivo
constitucional.
Recurso especial não conhecido".
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 765.505/SC,
julgado em
DJ
07/03/2006,
20/03/2006)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 18%
(dezoito por cento), nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado
art. 85,
o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 6ae2d3ef-57fb-4f65-9fe3-f5c85f15131b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.085.095 / ES
Número Registro: 2025/0415691-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205082320208080048 205082320208080048
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS : RODOLFO PINA DE SOUZA - ES011637
RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE - ES016655
JERSON RAMOS DE SOUZA - ES036009
AGRAVADO
: ANANIAS JOSE PEREIRA
ADVOGADO
: RAFAEL OLIMPIO ARCANJO - ES031521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: ead0d4ca-c367-419d-aceb-9becb40d0608

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: ead0d4ca-c367-419d-aceb-9becb40d0608